Tribunal: TCU
Processo: 005.922/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para a construção de quatro unidades de educação infantil no Município de Campos dos Goytacazes/RJ (Termo de Compromisso PAC2 7600/2013).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados àquela municipalidade pela União, mediante o Termo de Compromisso PAC2 7600/2013, cujo escopo consistia na construção de quatro unidades de educação infantil naquela localidade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir a Construtora Massari Ltda. da presente relação processual; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Rosângela Rosinha Garotinho Barros Assed Matheus de Oliveira e do Sr. Rafael Paes Barbosa Diniz Nogueira, condenando-os, na forma adiante discriminada, ao pagamento das quantias especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da respectiva notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), na forma da legislação em vigor: 9.2.1. Rosângela Rosinha Garotinho Barros Assed Matheus de Oliveira: Data Valor (R$) 21/11/2016 4.423,17 08/12/2016 6.337,06 9.2.2. Rafael Paes Barbosa Diniz Nogueira Data Valor (R$) 21/11/2016 106.812,01 08/12/2016 140.473,40 9.3. aplicar à Sra. Rosângela Rosinha Garotinho Barros Assed Matheus de Oliveira e ao Sr. Rafael Paes Barbosa Diniz Nogueira, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores abaixo especificados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da respectiva notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Data Valor (R$) Rosângela Rosinha Garotinho Barros Assed Matheus de Oliveira 5.000,00 Rafael Paes Barbosa Diniz Nogueira 30.000,00 9.4. autorizar, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.2 e 9.3 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), cientificando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, bem como ao FNDE, para ciência.